Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ACESSÓRIO. CONSÓRCIO. AJUSTE PRINCIPAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DO CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.
1. A ação de busca e apreensão é um meio processual conferido ao credor fiduciário para retomar o bem dado em garantia quando comprovadamente inadimplente o devedor, estando regida, no caso dos autos, pelo Decreto-Lei n. o 911/69.
2. À luz do artigo 321 do Código de Processo Civil, identificado pelo magistrado que a petição inicial apresenta defeitos sanáveis capazes de dificultar o julgamento do mérito da ação, deverá ser oportunizada a emenda da inicial para regularização no prazo de 15 (quinze) dias.
3. O contrato de adesão ao grupo de consórcio demonstra a constituição da obrigação principal ajustada entre as partes, cujo o descumprimento pode dar causa ao manejo da ação de busca e apreensão embasada no contrato acessório de alienação fiduciária.
4. No caso concreto, é correta a providência determinada pelo juízo a quo para que a parte autora emende a inicial ação de busca e apreensão para a juntada do contrato principal de adesão ao consórcio descrito na exordial. Precedentes TJDFT.
5. Demonstrada a pertinência do comando de emenda da inicial para a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio e configurada a a inércia da parte autora em cumpri-lo, impõe-se o reconhecimento da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 312, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.